Tribunal: TCU
Processo: 003.519/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Caixa Econômica Federal, POR MEIO DO ACÓRDÃO 813/2025-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 012.170/2022-4

Inteiro teor:
Acórdão 4733/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento autuado para aferir o cumprimento das determinações contidas no Acórdão 813/2025-TCU-Segunda Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 012.170/2022-4 . Considerando que a referida decisão determinou à Caixa Econômica Federal que fizesse tratativas com o Município de Pombal/PB, com vistas à conclusão do objeto do Termo de Compromisso 0352362-18/2011, assegurando a funcionalidade plena das obras e o alcance integral do benefício social, considerando, se aplicável, os parâmetros estabelecidos pela Lei 14.719/2023; considerando que o termo de compromisso celebrado com o município tinha, por objeto, a execução de obras de infraestrutura e a construção de 34 unidades habitacionais, além de recuperação de área degradada; considerando que as informações fornecidas, inicialmente, pela Caixa Econômica Federal, no processo original, revelaram que apenas duas parcelas do projeto, correspondente a, aproximadamente, 6% do total, não foram concluídas: a Praça de Integração (R$ 79.007,30) e o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos (R$ 47.064,52). As demais metas foram, integralmente, executadas, beneficiando a população local; considerando que, em resposta ao decidido pelo Tribunal, a Caixa Econômica Federal encaminhou a documentação constante das peças 12-14, nestes termos: "Em 25.04.2025, foi realizada nova vistoria conjunta entre equipes técnicas da Gigov/JP e Prefeitura de Pombal. Nesta vistoria, ficou constatado que o tomador concluiu com recursos próprios as seguintes submetas: 2.4. Iluminação Pública (Etapa 2) e 2.5. Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário (Etapa 2). Considerando que os serviços pagos relacionados [ao item] 1.1. 'Praça da Integração' estão preservados e o Município apresentou o Ofício153/2025/GP/PMP (em anexo) que busca recursos para conclusão da praça, entendemos que fica caracterizada a fruição dos valores investidos nesta submeta, chegando ao objetivo pleno quando da implantação de equipamentos pelo município." ; considerando que, em face dessas informações, a unidade instrutora propôs considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 813/2025-TCU-Segunda Câmara e encerrar o presente processo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso V; 243; 250, incisos II e III; e 254 do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 813/2025-TCU-Segunda Câmara e encerrar o presente monitoramento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. PROCESSO TC- Processo 003.519/2025-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Município de Pombal/PB. 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.